Tribunal: STF
Processo: Rcl 86337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Condomínio Lake Side Hotel Residence em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000482-07.2020.5.10.0013), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada requerendo danos morais e materiais em razão de um suposto acidente de trabalho. 



    2. Em sentença, o juiz afastou o acidente de trabalho e concluiu pelo acidente de trajeto de volta para casa, de modo que afastou a existência de culpa por parte da empregadora, bem como julgou improcedentes os pedidos em razão da ausência de responsabilidade subjetiva. 



    3. Contudo, para a surpresa da ora reclamante, o eg. Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região reformou a sentença e condenou o condomínio em danos patrimoniais (pensão mensal vitalícia em parcela única) e extrapatrimoniais (dano moral), sob o fundamento de que ao caso se aplica a responsabilidade objetiva. 



    4. O condomínio opôs embargos de declaração, destacando o erro na aplicação da responsabilidade objetiva, tendo em vista que o autor da reclamatória exercia função administrativa junto ao condomínio/hotel. Ou seja, tanto o labor obreiro quanto a atividade preponderantemente exercida pela empresa são totalmente destituídos de riscos, tampouco há alta potencialidade lesiva, o que afasta por completo qualquer possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva e torna a decisão totalmente teratológica. 



    5. A ora reclamante interpôs Recurso de Revista em razão das violações ao art. 7º, XXVIII, da CF/88 (responsabilidade subjetiva); artigo 927, § único, do Código Civil (inexistência de atividade de risco); inobservância do TEMA nº 932, da lista de repercussão geral do STF - RE nº 828.040 (inexistência de atividade, normalmente desenvolvida, com potencialidade lesiva, bem como inexistência de exposição habitual a risco especial). 



    6. Foi negado seguimento ao recurso. Houve interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.



    7. A Exma. Ministra Relatora, em decisão monocrática, entendeu por negar seguimento ao Agravo de Instrumento, de modo que houve interposição de Agravo Interno.



    8. A Egrégia 8ª turma do TST deu provimento ao Agravo Interno para reconhecer a transcendência jurídica da causa e permitir nova análise do Agravo de Instrumento, bem como deu provimento ao Agravo de Instrumento por violação ao art. 927 do CC para processar o Recurso de Revista, contudo, a 8ª turma não conheceu do Recurso de Revista com base no óbice da Súmula 126 do TST, ou seja, suposta necessidade de revolvimento de fatos e provas. 



    9. Houve interposição de Embargos de Declaração, que não foram providos. 



    10. Houve interposição do recurso de Embargos para a SBDI-1, nos termos do art. 894, II, da CLT e da Súmula nº 353, alínea “f” do TST, em que fora denegado seguimento por decisão monocrática do Exmo. Ministro Presidente da 8ª Turma e, em ato contínuo, houve a interposição de Agravo Interno, mas a Egrégia SBDI-1 do c. TST negou provimento ao aludido recurso.



    [...]



    Como visto, constou de forma expressa no acórdão proferido pelo c. TST e no acórdão do TRT-10 que as atividades desenvolvidas pela ora reclamante (hotel/condomínio), bem como as atividade desenvolvidas pelo autor da reclamatória trabalhista (auxiliar administrativo) são destituídas de qualquer grau de risco especial e com potencialidade lesiva capaz de implicar ao trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade, de modo que é notório que a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso é equivocada e viola o TEMA nº 932/STF).”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente esta reclamação para cassar o acórdão proferido pelo c. TST nos autos do Recurso de Revista - TST-RR482-07.2020.5.10.0013 [...] em razão da notória violação e manifesta inobservância da tese fixada no TEMA nº 932 da Repercussão Geral - RE nº 828.040, bem como a afronta direta e literal ao art. 7º, XXVIII, da CF/88 e ao art. 927, § único, do CC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...])



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a Agravo Interno em Embargos de Declaração em Embargo de Declaração em Recurso de Revista (eDoc. 25).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente